Tribunal: TJBA
Processo: 0300414-27.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300414-27.2018.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEBSON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO, ALEXIS RAMON DA SILVA TEIXEIRA, LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA registrado(a) civilmente como LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA, GEORGE ANDRADE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO - TEMA 1068 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXCUCÇÃO PENAL. APELO IMPROVIDO I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que reconheceu a prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, condenando o réu à pena total de 40 anos e 10 meses de reclusão. 2. O recurso foi interposto com base no art. 593, III, “c” e “d”, do CPP, com pleito principal de anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras, revisão da dosimetria da pena, concessão do direito de recorrer em liberdade e gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão consistente em: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas; (iii) avaliar eventual irregularidade na dosimetria da pena, (iv) examinar a possibilidade de conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade e o benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir 4. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo suficiente na prova dos autos, especialmente nos depoimentos da vítima sobrevivente e do investigador de polícia, que atribuem a autoria dos delitos ao réu. 5 As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas foram corretamente reconhecidas, com base em depoimentos coerentes e em conformidade com a dinâmica fática dos autos. 6. A pena definitiva estabelecida em 40 (quarenta) anos e 10 (dez) meses de reclusão mostra-se devidamente fundamentada, tendo como base a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, consequências e antecedentes), a incidência da agravante do motivo fútil e, em relação ao crime tentado, a correta aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/3 (um terço), compatível com o grau de execução e a proximidade da consumação. 7. A pretensão de recorrer em liberdade é incompatível com a orientação firmada pelo STF no Tema 1.068, que autoriza a execução provisória da pena após condenação pelo Júri, em respeito à soberania dos veredictos. 8. Não se conhece do pedido de gratuidade da justiça, por se tratar de matéria afeta à execução penal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Tese de julgamento: “1. Não se anula decisão do Tribunal do Júri amparada em versão plausível e sustentada por provas nos autos. 2. É legítima a manutenção de qualificadoras reconhecidas soberanamente pelo Júri quando amparadas por prova técnica e testemunhal. 3. A valoração negativa de antecedentes exige que o fato utilizado seja anterior ao delito julgado. 4. A execução provisória da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri é admissível, conforme decidido no Tema 1.068 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, “a”, e 121, §2º, incisos II e IV; CPP, art. 593, III, “c” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 10.11.2020; AgRg no REsp 1.699.679/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08;2019, DJe 13.08.2019; STJ, AgRg no HC 866.362/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0300414-27.2018.8.05.0244 da Comarca de Senhor do Bonfim, no qual figura como Apelante Clebson Messias de Oliveira Silva e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)